Tribunal: TJBA
Processo: 8036391-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036391-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GILVANE SIVA PORTELA e outros Advogado(s): RINALDO DO NASCIMENTO MARTINS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR MAIS DE QUINZE MESES SEM CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. O recurso: Habeas corpus impetrado pelo advogado RNM em favor do paciente GSP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA, objetivando o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa. 2. Fatos relevantes: O paciente encontra-se preso preventivamente desde 03 de abril de 2024, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, caput, e 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (homicídio simples e tentativa de homicídio), ocorridos em 08 de janeiro de 2023. O inquérito policial foi remetido ao Ministério Público em abril de 2024, que solicitou diligências para dirimir divergências entre depoimentos das testemunhas. 3. Situação processual: Transcorridos mais de quinze meses de custódia preventiva sem oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, permanecendo os autos conclusos para despacho desde 05 de junho de 2024. A diligência determinada judicialmente para esclarecimentos junto às autoridades policiais não foi cumprida até o presente momento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva por período superior a quinze meses na fase pré-processual, sem oferecimento da denúncia, fundamentada na necessidade de esclarecimentos sobre divergências nos depoimentos testemunhais, em violação ao princípio da duração razoável do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Violação ao princípio da duração razoável do processo: A demora injustificada na conclusão das investigações, aliada à inércia do sistema de justiça criminal, configura violação aos princípios constitucionais da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). O transcurso de mais de quinze meses sem conclusão das investigações ou oferecimento da denúncia caracteriza excesso temporal incompatível com os ditames constitucionais. 6. Embora se reconheça a gravidade dos delitos investigados e a necessidade de apuração criteriosa dos fatos, a simples necessidade de dirimir divergências nos depoimentos testemunhais não justifica a perpetuação indefinida da custódia preventiva. O Estado tem o dever de promover a persecução penal de forma eficiente e dentro de prazo razoável, não podendo a complexidade investigativa servir de pretexto para violação dos direitos fundamentais do acusado. 7. A demora evidenciada não decorre da complexidade inerente ao caso, mas sim de deficiências organizacionais do sistema de justiça criminal, sendo que até o presente momento a autoridade policial não cumpriu a diligência determinada judicialmente para esclarecimentos necessários ao oferecimento da denúncia. 8. Precedentes jurisprudenciais: A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que não se pode admitir a eternização da prisão provisória, mesmo diante da gravidade dos fatos imputados, quando verificado excesso temporal injustificado na fase pré-processual. 9. Necessidade de medidas cautelares alternativas: Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, revela-se necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, sendo suficientes e adequadas as medidas previstas nos incisos I, III, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Habeas corpus conhecido e ordem concedida para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, em razão do excesso de prazo injustificado na conclusão das investigações criminais. 11. Aplicação de medidas cautelares diversas: Imposição das medidas cautelares previstas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo), III (proibição de manter contato com a vítima sobrevivente), IV (proibição de ausentar-se da Comarca) e V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga) do artigo 319 do Código de Processo Penal. 12. Tese de julgamento: "Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva por período superior a quinze meses na fase pré-processual, sem oferecimento da denúncia, quando a demora decorrer de deficiências organizacionais do sistema de justiça criminal e não da complexidade inerente ao caso, violando os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana." ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036391-26.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado RINALDO DO NASCIMENTO MARTINS, em favor do Paciente GILVANE SILVA PORTELA, já devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E CONCEDER A ORDEM, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões que se seguem: Salvador, 30 de julho de 2025.